Tribunal: TCU
Processo: 026.368/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10120/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.368/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Cristine da Silva (XXX.932.990-XX); Catia Catarina da Silva Guedes (XXX.498.600-XX); Cesar Augusto Machado de Souza (XXX.127.840-XX); Franciele Camaran dos Santos (XXX.529.840-XX); Isabel Cristina Nogueira Bassoaldo (XXX.630.210-XX); Jonathan Pimentel D Augustin (XXX.041.360-XX); Luciano Telles Prade (XXX.656.780-XX); Marielli Trevisan Jost (XXX.022.830-XX); Matheus Eitel Campelo (XXX.012.900-XX); Nadine de Souza Ziegler (XXX.115.490-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.